Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-15.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007049-15.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BRUNA CATIELI BOTELHO - CPF: 037.716.581-60 (RECORRENTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1007049-15.2025.8.11.0003.

Origem
:
1o juizado especial de rondonópolis
.

Recorrentes
:
ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (detran/mt).

Recorrida
:
bruna catieli botelho
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 28/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CNH. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÕES LAVRADAS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DE ATO DA PRF. ATO ADMINISTRATIVO DO DETRAN/MT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, determinando o cancelamento da infração de trânsito registrada em nome da reclamante, a transferência de pontuação para terceiro e o desbloqueio da CNH, com autorização para conversão da PPD em CNH definitiva ou mudança de categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo estadual é competente para apreciar nulidade de auto de infração lavrado pela Polícia Rodoviária Federal; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva do Detran/MT; (iii) verificar se existe ilegalidade ou abusividade no ato administrativo que impediu a conversão da PPD em CNH definitiva diante das infrações registradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para apreciar a nulidade de ato administrativo praticado por agente federal, como a Polícia Rodoviária Federal, é da Justiça Federal, faltando competência ao Juízo estadual para declarar sua invalidade.

4.

A legitimidade passiva do Detran/MT decorre de ser o órgão responsável pelo registro e processamento do procedimento de habilitação, ainda que as infrações tenham sido lavradas pela PRF.

5.

A legislação de trânsito impede a conversão da PPD em CNH definitiva quando o condutor comete infração de natureza grave ou gravíssima ou reincide em infração média no período de 12 meses, sendo consequência legal a perda da permissão.

6.

No caso, constam no prontuário da autora quatro infrações registradas pela PRF, inclusive grave, o que impede a conversão da PPD, inexistindo ilegalidade no ato administrativo do Detran/MT.

7.

O ônus de comprovar eventual vício ou excesso de poder no ato administrativo compete à parte interessada, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Pedido inicial improcedente.

Tese de julgamento:

1.

Compete à Justiça Federal apreciar a nulidade de auto de infração de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

2.

O Detran estadual detém legitimidade passiva em demandas relativas ao processamento da habilitação e bloqueio de CNH.

3.

A conversão da PPD em CNH definitiva não se efetiva quando o condutor pratica infração grave ou gravíssima ou é reincidente em infração média, nos termos do CTB.

4.

O ato administrativo do Detran/MT que nega a conversão da PPD diante de infrações registradas pela PRF não configura ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 55; CPC, art. 373, I; CTB, arts. 148, §3o, e 256.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran/MT), contra decisão monocrática proferida no ID 302251352, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o demandado, Detran/MT, na obrigação de fazer consistente em proceder à baixa/cancelamento da infração e os pontos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no prontuário da reclamante (código da infração no T693539973), e, por consequência, transferir os pontos para o prontuário do Sr. Elias Cardoso dos Santos, identificado no auto de infração (ID 187765840).

O Juízo de origem condenou, ainda, o órgão de trânsito à obrigação de fazer o desbloqueio da CNH da reclamante, bem como a não obstar a conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em CNH definitiva, ou eventual mudança de categoria.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, a incompetência do Juízo para declarar a nulidade do ato administrativo federal, consistente no Auto de Infração de Trânsito no T611937677, pertencente à Polícia Rodoviária Federal (PRF), bem como a ilegitimidade passiva do Detran/MT. No mérito, sustenta a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário e a proibição da
reformatio in pejus
em relação à Fazenda Pública.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 302835852), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
capu
t, da Lei 9.099/95.

As questões preliminares se confundem com o mérito e, por esse motivo, serão analisadas conjuntamente.

Conforme se depreende dos autos, a reclamante dirigiu-se ao Detran/MT, em 21 de setembro de 2024, para solicitar a emissão de sua CNH definitiva, ocasião em que foi informada da impossibilidade de atendimento devido à existência da infração no T693537973, datada de 11 de dezembro de 2023, por ultrapassagem pela contramão, aplicada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A autora sustenta que o verdadeiro condutor, seu pai, Sr. Willisvan Silva Botelho, foi devidamente identificado no auto de infração. Alega, ainda, que este protocolizou requerimento junto à PRF solicitando a transferência dos pontos para sua CNH, pedido indeferido.

O pedido inicial consiste na determinação ao Detran/MT para promover o desbloqueio da CNH da autora a fim de que a infração administrativa T693537973 não impeça a conversão da PPD em CNH definitiva, ou eventual mudança de categoria.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou procedente o pedido inicial determinando a transferência dos pontos registrados no prontuário da demandante para o Sr.
Elias Cardoso dos Santos
(
pessoa não identificada nos autos
), e o desbloqueio da CNH da autora, com autorização para conversão da PPD ou alteração de categoria.

Pois bem,
verifica-se que o pedido de desbloqueio da CNH está diretamente vinculado à pretensão de transferência dos pontos da infração para o prontuário do Sr. Willisvan Silva Botelho
, uma vez que
a existência de pontos impede o deferimento da solicitação da autora
.

Contudo, não se observa ilegalidade ou abusividade no ato administrativo praticado pelo Detran/MT, pois, conforme regulamentação vigente,
o condutor portador de PPD não pode incorrer em infração de natureza grave ou gravíssima, tampouco ser reincidente em infrações médias no período de 12 meses
.
O descumprimento dessas condições implica a perda da permissão, sendo necessário iniciar novo processo de habilitação
.

No caso, constata-se que,
além da infração T693537973, constam no prontuário da autora outras três infrações, todas lançadas pela PRF
, a saber: a) R895196735-7455/00; b) R779377745-7455/00; e c) R796656533-7455/00. Todas relativas à infração por transitar em velocidade superior à máxima em até 20%, ocorridas entre 11 de junho de 2024 e 23 de dezembro de 2024.

Importante frisar que a competência para apreciar eventual nulidade de ato praticado por autoridade federal, como a PRF, é da Justiça Federal. Cabe ao Detran/MT o processamento do procedimento de cassação da CNH, o qual, no caso concreto, não apresenta vício de legalidade ou excesso de poder, ônus que competia à parte reclamante provar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025